Tribunal: STF
Processo: ARE 710199
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Revolvimento de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária.



    2. Para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.